Tribunal: STF
Processo: RE 80616
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-05-27
Data de publicação: 1975-05-27

Ementa:
REGIME DE TEMPO INTEGRAL PARA O MAGISTERIO. OBRIGATORIO E
FACULTATIVO. OS ESTATUTOS DA UNIVERSIDADE, NÃO ADAPTADOS AO ESTATUTO
DO MAGISTERIO (LEI 4.881/A, DE 6 DE DEZEMBRO DE 1965), NÃO PODEM
PREVALECER SOBRE ESTE. PARECER DA CONSULTORIA-GERAL DA REPUBLICA COM
FORÇA NORMATIVA. FUNCIONÁRIO NOMEADO POR CONCURSO TEM DIREITO A
POSSE, E ESTA NÃO PODE SER CONDICIONADA A EXIGÊNCIA LEGAL REVOGADA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.